Tribunal: STF
Processo: ARE 1488597
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Laudivino Soares Silva formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 31) contra capítulo de acórdão (eDoc 21) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Transcrevo trechos da ementa desse julgado:



    PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS.



    I. A matéria discutida no agravo de instrumento 727.474-5/1-00 restringe-se à legalidade da decisão judicial que acolheu a manifestação da autarquia e determinou a remessa dos autos ao contador judicial para a elaboração de novo cálculo de liquidação, considerando-se o termo inicial do benefício de aposentadoria por tempo de serviço. 



    II. Assim, verifica-se que a decisão do Tribunal de Justiça não analisou a possibilidade ou não de cumulação de benefícios, mas a possibilidade de dar andamento à liquidação de sentença de acordo com os cálculos do exequente, tendo em vista a concordância expressa da autarquia e a sua homologação por sentença, já transitado em julgado. 



    III. Portanto, resta evidente que a questão da cumulação não foi analisada, não se encontrando acobertada pela coisa julgada, tal como defende a parte impetrante, uma vez que o Tribunal de Justiça apenas reconheceu a existência de coisa julgada com relação aos cálculos apresentados pela parte exequente. 



    IV. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é possível se a lesão incapacitante e o início da aposentadoria são anteriores à vigência da Lei n.° 9.528/97 (Recurso Especial n.° 1.296.673-MG). 



    V. No caso em tela, constatou-se que tanto o benefício de auxílio-acidente quanto o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foram concedidos na vigência da Lei n.° 9.528/97, em 10-02-1999 e 18-12-2002, respectivamente, ou seja, sob as regras estabelecidas pela mencionada lei previdenciária, de modo que o cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria, nos termos do artigo 31, da Lei n." 8.213/91, considerou os valores mensais recebidos a título de auxílio-acidente.



    [...]



    VIII. Agravos a que se nega provimento.



    Assevera, inicialmente, que esse pronunciamento vulnera o art. 5º, XXXV, e o art. 93, IX, da Constituição Federal por não ter não apreciado questões arguidas pelo recorrente na instância a quo, as quais entende serem fundamentais para o deslinde da controvérsia.



    Sustenta, ainda, ter havido violação ao disposto no art., 5º, XXXVI, sob a argumentação da existência de decisão transitada em julgado a impossibilitar “qualquer discussão a respeito da possibilidade de acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria” (eDoc 31, fl. 10).



    Indica, também, a vulneração ao art. 109, I, por ter a Corte Regional rediscutido “questão de índole acidentaria já decidida por Tribunal competente” (eDoc 31, fl. 11).



    Diz violado, novamente, o inciso XXXVI do art. 5º, sob o prisma do direito adquirido, por ter aplicado “retroativamente a Lei n° 9.528/97 para alcançar fato anterior à sua vigência” (eDoc 31, fl. 11), ao argumento de que a moléstia incapacitante do recorrente teve início antes da entrada em vigor dessa lei.



    Aduz, por fim, a inconstitucionalidade da Lei n. 9.528/1997, no ponto em que alterou a redação do parágrafo primeiro do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.



    Ao final, pleiteia seja o recurso extraordinário conhecido e provido nos termos de suas razões recursais.



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito do Tribunal Regional Federal, infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente.



    De outro lado, observo que as matérias referentes à suposta violação ao inciso I do art. 109 da Constituição Federal e à inconstitucionalidade da Lei n. 9.528/1997 não foram debatidas no acordão da Corte Regional, tampouco no julgamento que apreciou os embargos de declaração, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, tenho que a Corte da 3ª Região, para aduzir que a discussão acerca da possibilidade ou não de acumulação de auxílio- -acidente com aposentadoria por tempo de contribuição, ambos concedidos paós a vigência da Lei n. 9.528/1997, não estava acobertada por sentença proferida no ramo da Justiça Estadual e, no mérito, para declarar a impossibilidade dessa cumulação, circundou-se somente na interpretação de legislação infraconstitucional e no exame dos fatos e das provas, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Com efeito, a matéria discutida no agravo de instrumento 727.474- 5/1-00 restringe-se à legalidade da decisão judicial que acolheu a manifestação da autarquia e determinou a remessa dos autos ao contador judicial para a elaboração de novo cálculo de liquidação, considerando-se o termo inicial do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.



    Assim, verifica-se que a decisão do Tribunal de Justiça não analisou a possibilidade ou não de cumulação de benefícios, mas a possibilidade de dar andamento à liquidação de sentença de acordo com os cálculos do exequente, tendo em vista a concordância expressa da autarquia e a sua homologação por sentença, já transitado em julgado. 



    Portanto, resta evidente que a questão da cumulação não foi analisada, não se encontrando acobertada pela coisa julgada, tal como defende a parte impetrante, uma vez que o Tribunal de Justiça apenas reconheceu a existência de coisa julgada com relação aos cálculos apresentados pela parte exequente.



    [...]



    Com relação à questão da cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria, é cediço que a Lei n.° 9.528/97 trouxe nova redação ao artigo 86 da Lei n.° 8.213/91, prevendo em seu § 2° que:



    [...]



    Verifica-se, assim, que em relação à percepção dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria, divisaram-se dois sistemas, o primeiro, anterior à vigência da Lei n." 9.528/97, que permite a cumulação dos referidos benefícios, sem previsão de integração dos valores mensais de auxílio-acidente para fins de cálculo do salário-de-benefício de aposentadoria, e, o segundo sistema, na vigência desta lei, que veda a cumulação dos benefícios em questão, mas prevê a integração dos valores mensais de auxílio-acidente no cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria.



    No caso em tela, constatou-se que tanto o benefício de auxílio-acidente quanto o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foram concedidos na vigência da Lei n.° 9.528/97, em 10-02-1999 e 18-12-2002, respectivamente, ou seja, sob as regras estabelecidas pela mencionada lei previdenciária, de modo que o cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria, nos termos do artigo 31, da Lei n." 8.213/91, considerou os valores mensais recebidos a título de auxílio-acidente. 



    Destarte, a percepção concomitante de ambos os benefícios configuraria em inadmissível bis in idem, sendo incabível a percepção cumulada dos benefícios, com o valor do benefício de auxílio-acidente integrado aos cálculos da aposentadoria.



    [...]



    Destarte, a parte impetrante não faz jus à cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição.



    Ante esse quadro, as supostas ofensas ao Texto Constitucional são de natureza indireta ou reflexa e, ainda, há a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, cito o que restou decidido no ARE 1.331.438 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no ARE 1.312.920 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, do qual extraio parte da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIOACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102 III DA CF. NÃO CABIMENTO. INAPLICÁVEL O TEMA 599 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 687.813-RG. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 599 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 687.813-RG, tendo em vista que a questão dos autos aborda matéria diversa relativa à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrida após o advento da Lei Federal 9.528/1997.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente